Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte requerente opôs embargos de declaração alegando omissão no acórdão no 1756310 (ID 51519283), que conheceu o agravo de instrumento mas negou-lhe provimento. Alega que o mencionado acórdão deixou de levar em consideração as obrigações acessórias do termo de acordo firmado entre as partes, em especial o compromisso das partes executadas em serem diligentes e prestarem todo o impulsionamento necessário ao andamento dos processos em que são partes.

2. A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre os embargos opostos (ID 52494009).

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 52062598).

4. Na hipótese, a omissão apontada não ocorreu. O art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

5. Nesse sentido, o acórdão embargado expôs as razões que motivaram o não provimento do agravo, nos seguintes termos: "3. No presente recurso, o agravante sustenta que na ação de execução de título extrajudicial as agravadas foram condenadas ao pagamento de R$ 16.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. Aduz que, nos termos do acordo firmado entre as partes em 21/06/2022 (ID 129392464), os devedores, além de pagarem o valor inicial de R$ 7.200,00, também se comprometeram a pagar o saldo remanescente de R$ 23.200,00 após a venda de imóvel em que um dos agravados figura como herdeiro. Destaca que não foi habilitado no processo de inventário (ação no 0707270-93.2018.8.07.0014), que tramita na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará. Entende que o acordo foi descumprido e requer o provimento do recurso para fins de revogação da decisão agravada, reconhecendo e decretando a rescisão do acordo e determinar o início da fase do cumprimento de sentença (ID 47662283). 4. Os agravados apresentaram contrarrazões, informando que o prazo do acordo ainda não fluiu, de modo que o indeferimento não impede o cumprimento dos termos fixados, consoante a decisão agravada. Pugnam pela manutenção da decisão e desprovimento do agravo (ID 49652502). 5. Nos termos do acordo homologado, datado de 21/06/2022 (ID 129392464), as partes acordaram que o saldo remanescente da dívida, será pago após a venda de qualquer dos imóveis em que os agravados figuram como herdeiros. Em destaque, consta cláusula a seguinte cláusula: “Os executados têm o prazo de até 2 (dois anos) para providenciarem a venda dos mencionados imóveis e imediata quitação do débito, sob pena de nova execução do valor restante, devidamente atualizado e acrescido de juros e correção monetária”. 6. Portanto, a decisão agravada não merece reforma, uma vez não restou configurado descumprimento do acordo firmado pelas partes, devendo os autos serem arquivados até o termo final acordado".

6. O prazo de dois anos previsto no acordo para a quitação da dívida permite maior flexibilidade para a efetivação do pagamento, privilegiando assim a autonomia das partes na busca de soluções consensuais para a extinção da dívida. Ademais, a ausência de previsão expressa para consequência em caso de eventual inobservância quanto à condução esperada pelo credor quanto aos processos em que são partes os devedores implica que a não aderência a estes não constitui necessariamente um descumprimento do acordo.

7. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/99 e o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de matéria decidida, que é o real propósito do embargante.

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.